Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. LIAME SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
2. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em processos distintos, por crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, praticados em farmácias, com horários bem próximos e na mesma localidade, utilizando idêntico "modus operandi", fato a evidenciar que os ilícitos advieram de um intuito inicial comum (liame subjetivo).
3. Recurso provido.